Tribunal: STF
Processo: ARE 1323090
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 114.988/2021-STF.



    Por meio da petição em epígrafe, Luciano Barros de Novaes reitera a tese de mérito de nulidade das interceptações telefônicas que embasaram a condenação objeto de impugnação (documento eletrônico 147).



    Afirma que sua condenação advém de prova ilícita e solicita que Corte determine imediatas diligências para que ocorra a verificação da legalidade das interceptações utilizadas como elemento para sustentar a condenação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela rejeição do pleito, com a imediata certificação do trânsito em julgado da condenação e baixa definitiva dos autos (documento eletrônico 151).



    Em sua manifestação, o órgão do parquet afirma que a petição é desprovida de amparo legal, uma vez que



    “Fica evidente que a defesa do requerente insiste, por vias impróprias, na análise de teses de mérito de um recurso extraordinário que não logrou ultrapassar os requisitos legais de admissibilidade,desconsiderando as normas que regem as espécies recursais, apresentando pedido manifestamente protelatório” (pág. 2 do documento eletrônico 151).



    É o relatório necessário. Decido.



    Verifico que, de fato, como bem explanado pela Procuradoria-Geral da República, o que o recorrente pretende é a rediscussão dos temas trazidos pelo agravante em suas peças recursais anteriores, cujos argumentos já foram devidamente refutados por esta Segunda Turma, não ultrapassando os requisitos legais de admissibilidade,



    Isso posto, a via inadequada eleita pelo recorrente, indefiro o pedido. 



    Publique-se. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixa aos autos.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator